Tribunal: STF
Processo: ARE 693195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.